Tribunal: STF
Processo: Rcl 87080
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. Odair Reis Oliveira formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.

Postula, em síntese, que seja determinado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a realização da audiência de custódia, postulando o imediato relaxamento da prisão.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 

Assinalo, inicialmente, que o tema referente à realização de audiência para as hipóteses de prisão temporária, prisão preventiva e prisão definitiva não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente